Tribunal: TJMT
Processo: 1030677-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030677-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DAIANA COSTA LEONEL AMARAL - CPF: 057.744.361-52 (AGRAVADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN. PRÉVIA CONSULTA REALIZADA PELO SISBAJUD. SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos de
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000714-70.2018.8.11.0020
, indeferiu o pedido de consulta ao
sistema CCS-BACEN
, sob o fundamento de que a diligência seria desnecessária, haja vista a prévia pesquisa realizada via
SISBAJUD
, que abarcaria as mesmas informações de forma mais completa.

O agravante sustentou que os sistemas possuem finalidades distintas (sendo o SISBAJUD voltado à constrição de ativos e o CCS-BACEN de natureza meramente cadastral) e defendeu a utilidade complementar deste último para identificação de vínculos bancários. Requereu a reforma da decisão e a expedição de ofício ao Banco Central para realização da pesquisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN como meio complementar de investigação patrimonial, quando já houve busca prévia por meio do SISBAJUD
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os sistemas
SISBAJUD
e
CCS-BACEN
são ferramentas de apoio à atividade jurisdicional disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, voltadas à busca de informações financeiras e patrimoniais dos devedores.

4.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que
as informações do CCS-BACEN estão compreendidas nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD
, o qual possui base de dados mais ampla e atualizada, incluindo funcionalidades de bloqueio e rastreamento de ativos.

5.

Diante da
sobreposição de informações
entre os sistemas, revela-se
inócua
a expedição de nova pesquisa via CCS-BACEN quando já realizada a consulta pelo SISBAJUD, ainda que sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessária a consulta ao sistema CCS-BACEN quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, porquanto este abrange as informações daquele.

2.

A repetição de diligências com finalidades sobrepostas configura medida inócua e contrária à economia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000714-70.2018.8.11.0020 ajuizada em desfavor de
DAIANA COSTA LEONEL AMARAL
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelo Exequente de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que a diligência seria desnecessária, tendo em vista a já realizada pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, a qual abarcaria as mesmas informações de forma mais eficaz, inclusive com possibilidade de constrição de ativos.

O Agravante alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar o CCS-BACEN e o SISBAJUD como sistemas equivalentes.

Sustenta que os referidos sistemas possuem naturezas distintas e complementares, sendo o SISBAJUD voltado à constrição de ativos financeiros e o CCS-BACEN de cunho meramente cadastral, permitindo a identificação de vínculos da parte executada com instituições financeiras, independentemente da existência atual de saldo ou movimentação.

Aduz que a negativa do juízo de origem inviabiliza a adoção de medidas eficazes na busca patrimonial do devedor, especialmente diante da frustração das diligências anteriormente realizadas, e que o acesso ao CCS-BACEN pode subsidiar novas ordens de bloqueio por meio do SISBAJUD ou indicar outros meios executivos cabíveis.

Aponta que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade e utilidade da pesquisa por meio do CCS-BACEN em execuções cíveis, ainda que após tentativas infrutíferas de bloqueio via SISBAJUD, uma vez que se trata de medida meramente informativa e preparatória para eventual constrição futura.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício para realização da pesquisa no sistema CCS-BACEN.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 316067364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de realização de consulta ao sistema CCS-BACEN, a despeito da prévia utilização do sistema SISBAJUD, como meio complementar de investigação patrimonial do devedor.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Todavia, no que se refere ao sistema CCS-BACEN, essa Egrégia Corte possui entendimento uníssono que por meio dele se busca as informações que
estão inclusas nas pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba. (N.U 1017342-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. (...) (N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud. (...) (N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Logo, sendo incontroverso nos autos que houve a busca de informações/bens através do sistema SISBAJUD (id. 125119500 e anexos dos autos originários), mas a diligência restou frustrada, se revela inócua nova pesquisa através do sistema CCS-BACEN.

Portanto, embora o alegado pela Instituição Financeira, conclui-se que a decisão do juízo
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Egrégia Corte, não havendo motivos para modificá-la.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025